Tribunal: STF
Processo: RE 1293506
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 214):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ROL DE FILIADOS. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 
    1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a associação representativa da respectiva classe não figura como substituta processual, porquanto sua legitimação vem da representação processual outorgada pela Carta Magna às entidades associativas e de dispositivo infraconstitucional (MP 1.798/99).
    2. A associação para representar validamente seus membros necessita de autorização, isto é, que a petição inicial seja instruída com a ata da assembléia da entidade autorizando-a para representá-la em juízo, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LXX, b, e 97, da Constituição da República, bem como violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que, por se tratar de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, desnecessária a juntada de autorização ou apresentação de lista dos associados, uma vez que se está diante de substituição processual (eDOC 1, p. 299). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, no sentido de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA.1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses.2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública.3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.146.736-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.09.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E FILIAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.250.123-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06/2020)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b” e art. 21, §2º, do RISTF, com a finalidade de reconhecer a legitimidade ativa da recorrente para propor o presente mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, independentemente de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, devendo os autos serem remetidos ao juízo competente para dar continuidade ao julgamento do feito.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente